Tribunal: TJBA
Processo: 8004461-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004461-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO IZIQUE CHEBABI

APELADO: LINO VINICIUS PONTES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA.
DANOS MORAIS.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO
NÃO

ENTREGUE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. No caso concreto, trata-se de produto não entregue, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor, que deveria zelar pelas condições de entrega da mercadoria.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Manutenção da sentença que se impõe
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004461-84.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

KABUM
COM
É
RCIO ELETRÔNICO S/A
, e, como apelado,
LINO VINÍCIUS PONTES SANTOS DE OLIVEIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)